Tribunal: TJDFT
Processo: 0734974-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO POR ACORDO HOMOLOGADO. REDUTOR DE MENSALIDADE EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NOVO CONVÊNIO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OPERADORA. INAPLICABILIDADE DO REDUTOR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção da aplicação de reajustes que desconsiderassem redutor de 13,55% pactuado em acordo homologado judicialmente, sob pena de multa coercitiva mensal de R$ 350.000,00. A agravante sustenta que o redutor se vinculava ao Convênio por Adesão no 001/2013, já encerrado, sendo inaplicável ao Convênio por Adesão no 001/2024, que estabeleceu nova base jurídica e contratual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o redutor de 13,55% pactuado no acordo judicial homologado permanece aplicável aos beneficiários sindicalizados, mesmo após a substituição do convênio por novo instrumento contratual.
III. Razões de decidir
3. O acordo homologado judicialmente faz menção expressa a reajustes vinculados ao Convênio por Adesão no 001/2013, especialmente à Resolução GEAP/CONAD no 99/2015, não havendo previsão de extensão do redutor de 13,55% a convênios ou reajustes futuros.
4. A substituição do Convênio por Adesão no 001/2013 pelo Convênio por Adesão no 001/2024 inaugura nova relação jurídica, com base atuarial distinta, não se tratando de mera renovação, mas de novo ajuste entre as partes, conforme documentação constante dos autos.
5. A interpretação do negócio jurídico deve ser estrita, nos termos do art. 114 do CC/2002, especialmente quando se trata de transação judicial e obrigação de cunho econômico beneficiário.
6. A razoabilidade, a boa-fé objetiva e a racionalidade econômica das partes impedem a subsistência do redutor de forma indefinida, sob pena de inviabilizar o equilíbrio financeiro do plano e comprometer sua sustentabilidade.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da executada, GEAP Autogestão em Saúde, para revogar a r. decisão de origem que determinou a aplicação do redutor de 13,55% ao novo reajuste do plano de saúde contratado pelos substituídos processuais do Sindicato dos Policiais Federais no DF.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 113, 114 e 926; CC/2002, arts. 113 e 114; Lei no 14.133/2021, arts. 106 e 107.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2016669, Agravo de Instrumento no 0711353-84.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 09.07.2025.